Tribunal: STF
Processo: Rcl 43363
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Antonio Carlos de Carvalho Basilio, em 10.9.2020, contra a seguinte decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 189700-46.2007.5.01.0341, pela qual se teria dado aplicação equivocada ao Tema 339 da repercussão geral:
    “Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no art. 265 do RITST contra decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário por configuração de erro grosseiro no manejo do recurso. O único recurso cabível contra tal decisão são os embargos de declaração, porquanto não há que se cogitar do cabimento de agravo de agravo, tendo em vista a aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal e da vedação ao direto ilimitado de recorrer. Portanto, no caso em exame, revela-se manifestamente incabível o manejo do agravo interno em face de decisão que nega seguimento ao agravo em recurso extraordinário, por ausência de tipicidade. Ante o exposto, indefiro o processamento do agravo e determino à SETPOESDC (Secretaria do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da Seção Especializada em Dissídios Coletivos) a expedição de certidão do trânsito em julgado e o encaminhamento imediato dos autos ao Juízo de origem” (doc. 3, fl. 367).
    2. O reclamante relata que “a ação de responsabilidade civil foi ajuizada em 2007, em face da terceira interessada, onde postula-se indenização por DANO MORAL E DANO MATERIAL, em forma de pensionamento vitalício, em decorrência do acidente de trabalho ocorrido diante do exercício do labor do autor na ré, o que gerou lesões coluna e joelhos” (sic, fl. 2).
    Narra que o pedido teria sido julgado improcedente pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de Volta Redonda/RJ, em decisão mantida no julgamento do recurso ordinário e, depois, no agravo de instrumento no recurso de revista. O recurso extraordinário interposto foi inadmitido pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral e o agravo teve seguimento negado por ser incabível, em decisão contra a qual foi interposto agravo interno, que teve processamento negado.
    Sustenta que a “decisão reclamada, com a máxima vênia, adotou compreensão contrária à firmada por esse colendo Supremo Tribunal Federal no aludido acórdão exarado no AI 791.292/PE (Tema 339)” (fl. 5).
    Requer medida liminar para “suspen[der os] efeitos da decisão hostilizada proferida pelo Ministro Vice-Presidente do TST, nos autos nº. 0189700-46.2007.5.01.0341, até que seja julgada a reclamação” (fl. 7).
    Pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar processamento ao agravo interno interposto no Recurso Extraordinário com Agravo n. 189700-46.2007.5.01.0341, a autoridade reclamada teria dado equivocada aplicação ao Tema 339 da repercussão geral.
    5. Consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho ter a decisão reclamada transitado em julgado em 4.9.2020, antes do ajuizamento da presente ação constitucional, pelo que a reclamação não pode ter processamento válido.
    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação contra decisões judiciais pressupõe que o ato decisório impugnado ainda não tenha transitado em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal (Súmula 734 do STF). 2. Impossibilidade de utilização de reclamação como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 7.725-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJ 20.2.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 9.892-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.6.2012).
    7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora